Tribunal: TJSP
Processo: 1019930-81.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO EXISTENTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Obscuridade quanto à base de cálculo da multa – Contrato cujo preço se refere à fração do terreno mais a parte relativa à construção cabível aos adquirentes – Mero cálculo aritmético a ser apurado em liquidação de sentença – Esclarecimento para evitar interpretação inadequada - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO EXISTENTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Obscuridade quanto à base de cálculo da multa – Contrato cujo preço se refere à fração do terreno mais a parte relativa à construção cabível aos adquirentes – Mero cálculo aritmético a ser apurado em liquidação de sentença – Esclarecimento para evitar interpretação inadequada - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019930-81.2017.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes MARCO ANTONIO SANT ́ANNA e SANDRA REGINA SCAPIN
SANT ANNA, é embargado LUCIO TORRES CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019930-81.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 13891/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1019930-81.2017.8.26.0554/50001
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO SANT'ANNA E OUTRA
EMBARGADO: LUCIO TORRES CONSTRUTORA LTDA
VOTO no 13891/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIO EXISTENTE
ACOLHIMENTO EM PARTE Obscuridade quanto à base de
cálculo da multa Contrato cujo preço se refere à fração do
terreno mais a parte relativa à construção cabível aos
adquirentes
Mero cálculo aritmético a ser apurado em
liquidação
de
sentença

Esclarecimento
para
evitar
interpretação inadequada - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARCO
ANTONIO SANT'ANNA E OUTRA em face do venerando acórdão de fls. 347/353, que deu
parcial provimento à apelação do autor para condenar a ré ao pagamento de multa no importe
de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, pelo período da mora reconhecida em sentença,
com correção monetária desde cada período vencido de trinta dias e juros legais desde a
citação.
Os autores embargantes pedem a declaração do venerando
acórdão, para ser suprida suposta omissão e obscuridade sobre questão relevante.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o v. acórdão foi obscuro com
relação à fixação da multa de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, na medida em que não
houve previsão contratual de valor certo para a unidade autônoma adquirida, tendo sido
previsto o valor de R$30.000,00 como fração ideal do terreno e um valor total para o
empreendimento imobiliário de R$18.800.000,00. Pede a modificação para que seja fixada a
multa sobre as prestações vencidas e já quitadas.
Aduz ainda que o acórdão é omisso no que diz respeito ao tema
996 do recurso repetitivo julgado pelo STJ, diante do prejuízo presumido decorrente do atraso
na entrega da obra, requerendo seja reconhecido o direito à indenização a ser arbitrada a título
de danos materiais, com reembolso dos alugueis, além dos danos morais.
Suscita, finalmente, omissão quanto à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento dos
dispositivos legais mencionados.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019930-81.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 13891/asc
3
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Entretanto, no que diz respeito ao valor do contrato a ser
utilizado com base de cálculo para a multa objeto da condenação, razão assiste à embargante,
uma vez que, de fato, o v. acórdão poderia ter sido mais explícito, o que comporta ser ajustado
É certo que o valor contratualmente previsto é passível de
liquidação em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, em
que devem ser considerados o valor do terreno e a parcela da construção cabível aos
autores, fruto do rateio sobre o valor do empreendimento, exatamente como previsto nas
cláusulas contratuais indicadas pela própria embargante, conforme seguem:
Muito embora tal conclusão seja intuitiva, a questão poderia ter
sido melhor explicitada, o que aqui cabe correção, tendo em vista a tendência cooperativa da
condução do processo para evitar dúvidas e interpretações inadequadas.
No mais, não há omissão relativa às demais questões
suscitadas, sendo certo que o direito da autora à reparação material por presunção do
prejuízo foi adequadamente reconhecido, como se vê da conclusão do primeiro parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019930-81.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 13891/asc
4
de fls. 350, de modo que não há violação ao entendimento uniformizado pelo C. STJ em
relação ao tema 996.
Ademais, o entendimento acerca da falta de provas quanto
às despesas de aluguel, improcedência do dano moral, bem como da impossibilidade de
cumulação dos lucros cessantes com a multa inversa não configuram qualquer omissão.
Ao contrário, o sistema processual vigente se assenta no
princípio da livre convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v.
acórdão. E se o exame das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela
parte, nem por isso estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de
inconformismo com a decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não
os presentes embargos.
Alinhe-se que, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de exigir do
órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem
para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, os embargos declaratórios comportam acolhimento
em parte, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a condenação na multa de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato, deve ser calculado em liquidação de sentença,
considerado como preço do contrato o valor do terreno mais a parcela cabível aos autores
em relação ao valor do empreendimento.
Ante o exposto, pelo presente voto, ACOLHEM-SE EM
PARTE os embargos declaratórios, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS nos termos acima
expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)